Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CAESB PELO LOCADOR. DÉBITOS DE NATUREZA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO BEM IMÓVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou na obrigação de fazer consistente em realizar o pagamento dos débitos em aberto junto à Caesb, referente ao imóvel comercial CSE 02 LT 15 LJ 01, Taguatinga - DF, inscrição no 1206575, com vencimentos em 27/08/2022, 27/07/2022, 01/07/2022, 27/05/2022 e 27/04/2022, vinculados ao autor/recorrido.
3. Conforme exposto na inicial, no ano de 2006 as partes firmaram contrato verbal de locação de imóvel comercial, tendo o recorrido desocupado o referido local no mesmo ano. Contudo, não teria sido a realizada a transferência de titularidade das faturas de consumo de água.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que “o documento ID 214102808 (Declaração de Situação) comprova a existência dos débitos junto à Caesb, com vencimentos em 27/08/2022, 27/07/2022, 01/07/2022, 27/05/2022 e 27/04/2022, vinculados ao requerente, locatário do imóvel no ano de 2006. Portanto, deve a requerida Vilma ser condenada na obrigação de pagar as contas de água emitidas em nome do autor pelo período acima descrito”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita prejudicial de mérito. Além disso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a obrigação de pagar é de natureza pessoal e deve incidir sobre o real usuário do serviço. Acrescenta que incumbiria ao recorrido a atualização de dados cadastrais junto à CAESB.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste inicialmente em saber se a pretensão do recorrido estaria alcançada pela prescrição e, uma vez superada a prejudicial, se a recorrente seria parte legítima. Por fim, ultrapassadas a prejudicial e a preliminar, cabe analisar se a obrigação poderia ser imposta à recorrente.
IV. Razões de decidir
8. Da prejudicial de mérito. Prescrição. A recorrente sustenta que não se mostra cabível considerar o termo inicial em 10/10/2024, com base na teoria da “actio nata”. Isso porque o contrato de locação foi pactuado no ano de 2006 com o falecido cônjuge da recorrente. Alega que desde então nunca teria existido cobranças quanto aos débitos em nome do recorrido, cujo vínculo contratual se encerrou há mais de 18 (dezoito) anos. Sem razão. A teoria da “actio nata” é um conceito jurídico que se refere à ideia de que a ação (ou a causa de pedir) deve ser reconhecida a partir do momento em que a parte interessada toma conhecimento do fato que lhe confere o direito de ação. No caso, o documento de ID 72405415 revela que o recorrido tomou conhecimento dos débitos contra si no dia 10/10/2024, razão pela qual não se vislumbra a prescrição da pretensão na hipótese. Prejudicial rejeitada.
9. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega ser parte ilegítima, porquanto o contrato de locação teria sido pactuado entre seu cônjuge, já falecido, no ano de 2018, e o recorrido. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Além disso, em que pese a alegação de ter sido firmado um contrato verbal, a recorrente não fez prova da alegação de que o locador teria sido seu cônjuge, o que poderia ter sido confirmado por meio de depoimento pessoal do recorrido, o que não foi requerido na fase de conhecimento. Preliminar rejeitada.
10. Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ (AgRg no REsp 1258866/SP), os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (“propter personam”), e não real (“propter rem”), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados (Acórdão 1250091, 07065533520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020).
11. Logo, a propriedade do imóvel e a titularidade da obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de água são situações diversas. O vínculo jurídico entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço. Portanto, é de responsabilidade do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento, providência que, decorridos mais de 18 (dezoito) anos, não foi adotada pelo recorrido, cujo ônus da inação não pode ser transferido à recorrente (Acórdão 1812652, 0708947-15.2023.8.07.0005, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024).
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicial de mérito e preliminar de ilegitimidade passiva rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1258866/SP.
TJDFT, Acórdão 1250091, 07065533520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020.
TJDFT, Acórdão 1812652, 0708947-15.2023.8.07.0005, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.